Tribunal: STF
Processo: ARE 1570724
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    EMENTA – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PRELIMINARES - SUSPENSÃO DO FEITO, ANTE O AJUIZAMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E HABEAS CORPUS NO STJ - NÃO UTILIZAÇÃO DE SUPOSTA PROVA ILÍCITA PRODUZIDA DURANTE A AÇÃO PENAL - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS – MÉRITO - CONDENAÇÃO CRIMINAL DO REPRESENTADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INCAPACIDADE DE INTEGRAR A CORPORAÇÃO POLICIAL MILITAR – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. A Ação de Justificação Criminal para posterior ingresso de ação revisional e o ajuizamento de habeas corpus perante o STJ, desprovidos de efeito suspensivo, não têm o condão de determinar a suspensão da presente Ação de Representação pela Perda da Graduação, que possui fundamento em sentença condenatória definitiva, abarcada pelo manto da coisa julgada, sobretudo quando a primeira foi indeferida liminarmente e o writ teve o pleito liminar de suspensão da decisão objurgada, e consequentemente, a execução de qualquer efeito da condenação, também indeferido. Preliminar afastada. Não se busca com a presente Ação rediscutir o mérito do processo que a originou, mas, tao somente, analisar se o comportamento apurado no processocrime originário afetou ou não o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, além de se atentar para a vida funcional e pública do requerido. Assim, uma vez que a presente ação autônoma se lastreia em fatos já provados judicialmente, analisados por sentença transitada em julgado, sendo que todas as provas que sustentaram a condenação foram submetidas ao contraditório pleno, cumprindo as exigências constitucionais pertinentes aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ilicitude das provas. Preliminar rejeitada. A Ação Declaratória para Perda da Graduação encontra fundamento no art. 125, §4º, da Constituição Federal, sendo que, inexistindo Tribunal de Justiça Militar, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento do pedido, figurando o Ministério Público como órgão competente, parte legítima, para ajuizar a Representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual n. 50/93. Prefacial afastada. Restou apurado que o requerido e outros colega de farda fizeram constar informação falsa, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar, consistente em inserir nos Boletins de Ocorrência que receberam uma denúncia anônima sobre a autoria do fato e, por isso, decidiram investigar por conta própria (como se coubesse a três praças da Polícia Militar adjudicar uma investigação regularmente conduzida pela Polícia Civil), contudo insertaram a inexistente denúncia apócrifa apenas para mascarar a conduta criminosa, ocultar a verdade e legitimar as catastróficas diligências que resultaram na morte de um menor de idade. Ao praticar o delito que justificou sua condenação, o requerido afastouse do ideal de probidade que orienta a atividade policial, comprometendo a conduta honrosa que se espera de um militar, ao ferir deveres de lealdade, fidelidade, probidade, disciplina e observância às leis assumidos como o ingresso na gloriosa carreira, além de manchar a imagem da secular corporação. Como consequência, deve ser acolhido o pedido formulado na Representação para declarar a incapacidade do requerido de permanecer nas fileiras da corporação militar, o que acarreta a perda de sua graduação e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O processo administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina não guarda qualquer relação com a Representação para Perda da Graduação. Aquele, tem natureza tipicamente administrativa, não guardando qualquer vínculo com a apuração de crime no desempenho das funções, uma vez que se avalia a condição moral do militar para a continuidade de suas atividades, ou seja, se praticou ato que afetou a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Já neste, de natureza judicial, decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e visa analisar se o comportamento apurado no processo-crime originário da ação é condizente com o exercício da profissão de militar. Logo, a procedência da presente Ação não se reveste de desproporcionalidade pelo fato de o Conselho de Disciplina ter considerado o requerido apto para permanecer nas fileiras da corporação, haja vista que as órbitas administrativa e penal são autônomas, não havendo que se falar em interdependência entre as esferas. Conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 609826, não é possível transferir ou manter o requerido para reserva remunerada, ante a sua manifesta inconstitucionalidade, já que fere de morte o disposto no art. 125, § 4º , da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. Ademais, foi firmada a tese pela Suprema Corte no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 601146/MS - Tema 358 - submetido à sistemática da repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação". Se o representado foi assistido por advogado particular durante a instrução processual e não fez prova de sua hipossuficiência, inexistindo nos autos elementos aptos a evidenciar que não goza de recursos suficientes para custear assistência jurídica específica e honorários advocatícios, impossível a concessão da justiça gratuita. (eDOC 99)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 119)



    No recurso extraordinário, alega-se que “as decisões recorridas contrariam os dispositivos presentes no art. 2º, art. 93, inc. IX, bem como art. 5º, caput, XXXV, XLVI, XLVII “e)”, LIII, LIV, e LVI; art. 125, §4º; art. 127; art. 128; art. 129, art. 130; § 1°; arts. 42, § 1°; 125, § 4°; e 142, § 3°, incisos VI, VII e X, todos da Constituição Federal.” (eDOC 140)



    Inadmitido com fundamento no art. 1.030, V, CPC, interpôs-se o agravo.



    Requer-se “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário por violação às normas constitucionais mencionadas no corpo da presente peça para: a) anular a decisão dos embargos de declaração determinando-se que o Tribunal a quo se pronuncie acerca dos pontos omissos, obscuros e contraditórios alegados na oportunidade da oposição de embargos declaratórios; b) em caso de afastamento da hipótese do pedido acima, seja considerada pré-questionada a matéria dos embargos, e aplicado o art. 1025 do CPC; c) anular as decisões bem como de todo o processo por ILEGITIMIDADE do Ministério Público Estadual, por ter sido proposto por parte ilegítima por LEGITIMIDADE PROCESSUAL ser matéria de ordem pública, bem como d) a anular/reformar as decisões recorridas nos termos dos tópicos constantes nos itens “5.” a fim manter o recorrente nas fileiras da Polícia Militar, bem como reformar administrativamente o recorrente.” (eDOC 140)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, quanto à tese de ilegitimidade do Ministério Público para propor representação para a perda de graduação de praças, a matéria foi decidida no julgamento do Tema 1.200, Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1320744, com repercussão geral reconhecida. na sessão virtual encerrada em 23.6.2023. Naquele oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente.



    2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.



    Não há se falar, portanto, em ilegitimidade do Ministério Público, tampouco em impropriedade do instrumento processual.



    Nada a reparar.



    Quanto à tese de que o acórdão deixou de apreciar as teses suscitadas, o pedido segue a mesma sorte.



    O acórdão enfrentou a controvérsia devidamente, de modo que caso se amolda ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral, decidido nos seguintes termos:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente